Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0719206-64.2022.8.07.0018, promovido por MARA LÚCIA HELENA SANTOS em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pela qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observado o regramento previsto na Lei n. 11.960/2009, a partir da entrada em vigor da aludida norma. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157586546 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, para considerar como devidas as parcelas relativas ao período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, com base nos mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança (IPCA-E e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, até novembro de 2021, após o qual, os valores alcançados, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida exequenda. Determinou, ainda, que o montante alcançado deverá ser atualizado mediante a incidência da variação da taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), porquanto já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Em virtude da sucumbência recíproca e não equivalente, o d. Magistrado de primeiro grau condenou a parte impugnada (agravada), ao pagamento de 20% (vinte por cento) dos honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação. Ademais, deixou de condenar o impugnante (agravante) ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que já houve fixação de verba honorária por ocasião da admissão do cumprimento de sentença (ID 146340916). No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que era, à época do ajuizamento da ação coletiva, integrante do quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, de forma que não foi beneficiada pelo título executivo judicial exequendo. O agravante defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao mérito, afirma que, ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos na apelação cível interposta contra a sentença prolatada na ação coletiva, a egrégia Turma julgadora afastou a incidência do IPCA como índice de correção monetária e determinou que, a partir de 28/06/2009, fosse observada a incidência da TR, na forma prevista na Lei n. 11.960/2009. O agravante assevera que este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo sindicato autor da ação coletiva, objetivando modificar o índice de correção monetária, julgou improcedente o pedido inicial. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia, a reforma do decisum recorrido, para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal e, em caráter subsidiário, postula a aplicação da TR como índice de correção monetária até a data da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada Taxa SELIC. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo de origem até o julgamento do até o julgamento do Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. No entanto, nada obstante tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral em relação à matéria debatida no Recurso Extraordinário n. 1317982/ES (Tema 1170), não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta egrégia Corte Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração o fato de não haver sido determinado o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há razão para que seja imposta a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante sustenta que estaria evidenciada a ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença, uma vez que, à época do ajuizamento da ação coletiva, integrava o quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, de forma que não foi beneficiada pela tutela jurisdicional objeto da execução. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que, em relação à tese de ilegitimidade ativa ad causam, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Por certo, somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, os servidores que, à época do ajuizamento da ação de conhecimento coletiva, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora, SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração, Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Observe-se que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na ação coletiva, foi reconhecido que o sindicato autor teria legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação (ID 145771041 – p. 11/18). Portanto, é de se concluir que somente poderiam ser beneficiados pela sentença exarada na ação coletiva, os servidores representados pela entidade sindical autora à época da propositura da ação coletiva. O ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que se executa no cumprimento de sentença, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial (grifo nosso). O título executivo que ampara a presente pretensão de cumprimento de sentença consignou o seguinte (ID 145771041 - págs. 3/8 dos autos de origem): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (grifo nosso) No caso dos autos, o Decreto Distrital n. 20.976, de 27 de janeiro 2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura do Distrito Federal, senão vejamos: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Extrai-se das fichas financeiras acostadas no ID 145771040 dos autos de origem, que a parte exequente integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e somente passou a compor o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal a partir de fevereiro/2000, no âmbito da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o sindicato ajuizara a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, em desfavor apenas do DISTRITO FEDERAL. Portanto, somente o ente público fora condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da interrupção do pagamento do auxílio alimentação, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Destaca-se que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal existia como pessoa jurídica autônoma, não sendo abarcada pelo título executivo e seus servidores eram representados por outra entidade sindical. Portanto, como a ação coletiva na qual foi constituído o título judicial objeto do cumprimento na origem fora movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente público no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e a exequente passando a integrar à Secretaria de Agricultura Pesca e Abastecimento, que é órgão da Administração Direta distrital, inegável que, a partir de então, em fevereiro de 2000, o Distrito Federal ficou obrigado diretamente ao pagamento do benefício alimentação. Contudo, considerando que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a agravada não integrava o quadro funcional do agravante à época, mostra-se, prima facie, evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. Conforme art. 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 5. Somente em julho de 2000, com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 6. Uma vez que a Autora/Apelante cobra parcelas do benefício referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1665939, 07284178120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. O exequente, titular do cargo de assistente de educação, tinha por representante de sua categoria o extinto Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a Ação Coletiva n. 59.888/96, como o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, obtendo também, na oportunidade, sentença favorável ao pleito, de forma que resta patente a ausência de legitimidade do exequente para execução da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1664170, 07110144520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referentes honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes. 3. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 5. A interposição de recurso e a defesa de teses não configuram, por si só, a litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1651252, 07057106520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. SERVIDOR. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 1.170, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária. 2. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. 3. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito. 4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667793, 07351939720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Observado, portanto, que a condenação imposta nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001) não tem como beneficiários os servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0719206-64.2022.8.07.0018 até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.